Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726957-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA AGRAVADO: JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 48789354, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido liminar de suspensão do incidente de desconsideração da pessoa jurídica e do cumprimento de sentença nos autos de origem, processo no 0719213- 84.2021.8.07.0020. Na petição juntada ao ID 49782536, os agravantes interpuseram agravo interno e pediram a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator